Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DECISÃO O apelante/autor, em suas razões recursais (ID 56509284), requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 4o da Lei n.o 1.060/50 dispunha que, para a concessão da justiça gratuita, bastava a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, in verbis: Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Todavia, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do CPC/15 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Assim, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. In casu, a documentação acostada demonstra que o apelante é servidor público (coronel da Policial Militar) e aufere rendimentos brutos no valor de R$27.318,46 (vinte e sete mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos) e líquidos acima de R$8.000,00 (oito mil reais), o que supera, em muito, a média da renda dos trabalhadores brasileiros. (comprovante de rendimentos de fevereiro e março/2024 – ID 57829672). Dessa forma, agiu com inegável acerto o Magistrado a quo ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os argumentos expedidos não foram suficientes para infirmar o entendimento já esposado acerca da condição econômica da agravante. Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUIFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Conforme §2o do artigo 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Na hipótese, a despeito da alta renda mensal, o agravante sustenta que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, todavia, não provou sua incapacidade econômica, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão do benefício ora pleiteado. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1359315, 07090718120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA ALTA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. É relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, indeferir de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. 3. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1177432, 07028002720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA MENSAL ALTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A assistência judiciária gratuita busca garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário, razão pela qual não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, sendo necessária a demonstração da necessidade do benefício, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer, admitindo-se prova em contrário daquele que impugna a concessão do benefício. 3. O contracheque do apelante supera em quatro vezes o salário mínimo vigente no Brasil, não há que se falar em hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1070060, 20170710001470APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: 326-339) (grifei) Assim, os documentos constantes nos autos não comprovam a real situação de insuficiência de recursos que o impossibilite de suportar o pagamento das despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se.